Tribunal: TJMT
Processo: 1027776-34.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL DE MATTOS CAZONATO - CPF: 395.199.588-27 (RECORRENTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027776-34.2021.8.11.0003 - PJE

Data do

Julgamento:

12.07.2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s):

RAQUEL DE MATOS CAZONATO

Recorrido (s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR ADIMPLENTE
.
RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
proposta por
RAQUEL DE MATOS CAZONATO
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S/A
. Aduz a parte Reclamante, em síntese, que é cliente da Reclamada, tendo contratado os serviços de telefonia, e que em razão de mudança de endereço, solicitou a transferências dos serviços em 25/01/2021 para o novo endereço, contudo a requerida não promoveu a transferência, mas sim, procedeu com a instalação do serviço no seu novo endereço, consequentemente, gerando diversas cobranças indevidas nos meses subsequentes em relação aos dois endereços, e diante da ausência de pagamento em relação ao antigo endereço, teve a internet do novo endereço cortada. Por fim, requer a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual condenou a parte Reclamada a restituir à reclamante o valor de R$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos), bem como, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da reclamante.

3.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

4.
Diante da afirmação da consumidora de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.
Danos morais configurados. É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Além disso, restou comprovado pela consumidora as inúmeras tentativas frustradas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante vários números de protocolos colacionados na exordial.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
. Dano moral fixado no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte
RAQUEL DE MATTOS CAZONATO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022